Tribunal: TJSP
Processo: 2054060-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054060-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Apiaí, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DE
ITAPIRAPUÃ PAULISTA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054060-88.2020.8.26.0000
2
Voto no 34649
Agravo de Instrumento no 2054060-88.2020.8.26.0000
Comarca de Apiaí
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Município de Itapirapuã Paulista
Juiz(a) de Direito: Fábio Aparecido Tironi
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Execução de multa cominatório.
Inadimissibilidade. Não há provas do efetivo descumprimento do aresto executado. Recurso
não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 52/53 que, em ação civil pública em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu pedido de execução de multa cominatória, por entender não haver
afronta ao v. Acórdão de fls. 521/533.
Sustenta o agravante que o Município agravado não vem cumprindo
acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo. Argumenta que há
provas incontestes do uso de instrumentos que induzem o comportamento animal em
rodeios, em violação direta da lei estadual citada e do acórdão. Entretanto, o juízo a
quo fez o uso genérico do argumento de necessidade de maus tratos, de patente viés
sofismático, isto é, subjetiva propositalmente a responsabilidade que a legislação e o
julgado em execução objetiva, inclusive por se tratar de expressão não exigida pelo
título executivo sobre o qual ao magistrado de primeira instância descabe inovar.
Alega que está comprovado uso de instrumentos destinados a provocar
comportamento anormal de animal, acerca dos apetrechos usuais de rodeio.
Pugna, ainda, pela atribuição de efeito ativo ao recurso e seu final
provimento para que seja executada a multa cominatória nos moldes expostos.
Recurso recebido sem efeito suspensivo (fls. 122/124) e não respondido (fls.
126).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 135/136), pelo não
provimento ao recurso.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054060-88.2020.8.26.0000
3
“Cuidam os autos de ação civil pública em fase de cumprimento de sentença
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do
MUNICÍPIO DEITAPIRAPUÃ PAULISTA. Nos termos do v. acórdão de fls.
521-533 os pedidos iniciais foram acolhidos parcialmente. Nas fls. 552-553 o
Ministério Público noticiou suposto descumprimento da decisão de mérito
transitada em julgado, tendo a parte executada se manifestado nas fls. 595-596 e
o Parquet apresentado réplica nas fls. 603-604.Pois bem. A despeito dos
argumentos ministeriais, compulsando os autos, sobretudo os documentos
juntados nas fls. 554-586 em cotejo com aqueles de fls. 597-599, não se
vislumbra a demonstração de efetivo descumprimento do v. acórdão transitado
em julgado. Anote-se, de início, que referido título judicial não proibiu a
realização de rodeios, apenas condicionou à sua realização às normas de
regência, notadamente àquelas que vedam maus-tratos aos animais.Com efeito,
as provas realizadas no evento não são consideradas ilícitas por si só, mas
somente consubstanciam ilícito quando e se há maus tratos aferidos pela
utilização de instrumentos que causem sofrimento aos animais. Diante disso, as
provas realizadas no evento não podem ter sua realização proibida
abstratamente, pela mera atividade em si, mas condicionadas à observância das
condições necessárias a elidir maus-tratos aos animais participantes, em
especial, verificando-se in loco e caso a caso eventual cometimento dos abusos.
Afinal, como já pontou o eminente Desembargador TORRES DE CARVALHO,
“inexistindo consenso entre os estudiosos da matéria e afirmada a
constitucionalidade das leis que regulam a atividade, não há como proibir a
realização do rodeio, inclusive com o uso dos implementos nelas autorizados (...)
as leis vedam o uso de qualquer instrumento que cause dor e sofrimento aos
animais;
isso
é
questão
afeta
à
fiscalização”.
(TJSP;ApelaçãoCível1023952-79.2017.8.26.0071).Na situação em apreço o
evento foi previamente licenciado, bem como acompanhado por profissional
veterinário, o qual atestou que os animais não foram submetidos a maus-tratos,
conforme se infere dos documentos de fls. 597-599. O vídeo juntado aos autos
pelo Ministério Público, por outro lado, não é bastante para comprovar a
existência de maus-tratos e/ou de desobediência às prescrições das Leis
Federais10.519/2002, 11.364/2016 e 13.873/2019 ou da Lei Estadual
11.977/2005.Diante do acima exposto, INDEFIRO os requerimentos de fls.
552-553 uma vez que não se vislumbra a existência de afronta ao v. acórdão de
fls. 521-533.Intimações e diligências necessárias.”.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo agravante em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054060-88.2020.8.26.0000
4
agravado, alegando que a requerida não vem cumprindo com diversas obrigações
legais atinentes ao controle e qualidade de vida da população animal local, tais como a
ausência de contro de zoonoses na localidade, ausência de políticas públicas
destinadas à conscientização local sobre a imprescindibilidade da guarda de animais
pelos munícipes, dentre outras omissões.
Referida ação foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 470/478
(autos principais), mas reformada em parte pelo v. Acórdão de fls. 54/66, que
determinou ao agravado a instalação de um Núcleo de Zoonose no Município.
Em sequência, foi ordenada a intimação pessoal do agravado (fls. 542/543
dos autos principais) para cumprimento integral do v. Acórdão citado acima,
sustentada pelo custos societatis a necessidade de multa por violação do julgado,
diante da realização de rodeio com o uso de instrumentos destinados a induzir o
animal à realização de atividade ou comportamento que não se produziria
naturalmente sem o emprego de artifícios, com alvará do Município (em contrariedade
aos itens 3.6 e 3.7 da petição inicial e ratificadas pelo acórdão).
Todavia, não há provas do descumprimento do v. Acórdão transitado em
julgado, e, como bem analisado pela decisão recorrida “referido título judicial não
proibiu a realização de rodeios, apenas condicionou à sua realização às normas de
regência, notadamente àquelas que vedam maus-tratos aos animais. Com efeito, as
provas realizadas no evento não são consideradas ilícitas por si só, mas somente
consubstanciam ilícito quando e se há maus tratos aferidos pela utilização de
instrumentos que causem sofrimento aos animais. Diante disso, as provas realizadas
no evento não podem ter sua realização proibida abstratamente, pela mera atividade
em si, mas condicionadas à observância das condições necessárias a elidir maus-
tratos aos animais participantes, em especial, verificando-se in loco e caso a caso
eventual cometimento dos abusos”.
As provas coligidas pelo parquet em nada demonstram abuso, maus tratos a
animais ou qualquer outro descumprimento do aresto executado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator